Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-40.2021.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002101-40.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL DA SILVA RODRIGUES - CPF: 049.524.011-70 (APELANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), GABRIEL DE OLIVEIRA TRINDADE - CPF: 075.543.071-93 (APELANTE), NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 020.617.031-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), C. E. L. D. M. - CPF: 703.699.472-07 (ASSISTENTE), WESLEY DA CUNHA GOMES (ASSISTENTE), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), MAKSOEL CAMPOS BARAO JUNIOR - CPF: 061.557.181-64 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), EVELIN OLIVEIRA MELLO DE CARVALHO - CPF: 062.589.871-09 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), KATIANE BATISTELLO SOUSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), LUCAS VITORASSI - CPF: 046.038.321-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002101-40.2021.8.11.0045

APELANTE: GABRIEL DA SILVA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUBSTANCIAIS DAS PRÁTICAS DELITIVAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO, ALINHADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO VI, DA NORMA CARACTERIZADA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL DIANTE DA ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA QUE AUTORIZA A ISENÇÃO OU A REDUÇÃO DE PENA, COM FUNDAMENTO NO ART. 45 DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial o relatório de investigações aliado à prova testemunhal produzida em juízo, demonstra o envolvimento dos denunciados com a traficância de drogas. Comprovado, de forma indene de dúvidas, o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto ao ilícito descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06”
(TJ/MT, N.U 1007084-19.2020.8.11.0045).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” – no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

“Aplica-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto restou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que a apelante envolveu adolescente na empreitada criminosa”
(TJ/MT, N.U 1012504-97.2021.8.11.0003).

“A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.139.627/SP).

“A redução ou isenção das penas previstas nos arts 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006 somente é aplicável quando comprovado que o agente, ao tempo da ação, não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, visto que a dependência química, por si só, não afasta a responsabilidade penal”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.065.536/AC).

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002101-40.2021.8.11.0045

APELANTE: GABRIEL DA SILVA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal contra sentença que condenou Gabriel de Oliveira Trindade e Gabriel da Silva Rodrigues à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 1399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, cada, por infração aos artigos 33 e 35, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2005 (tráfico e associação para o tráfico praticado com a participação de adolescente).

Em suas razões, Gabriel de Oliveira Trindade assevera que: 1) deve ser absolvido dos crimes, por falta de provas; 2) o depoimento dos policiais é insuficiente para a condenação; 2) “
n
ão há qualquer prova de que o adolescente estava envolvido em atividade de comércio de entorpecentes e muito menos que consumia droga supostamente vendida pelo acusado
” (sic); 4) tem direito a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
(Id.
108662590 - pág. 1-16).

Gabriel Rodrigues da Silva também
insurge e aduz que: 1) deve ser integralmente absolvido, por carência de provas; 2) o relato dos policiais é insuficiente para justificar a condenação; 3) “
acredita-se que houve equívoco do Magistrado ao aplicar a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, pois, não se veem no processo provas cabais a autorizar o agravamento da sanção por conta do envolvimento de adolescente
” (sic); 4) faz jus ao tráfico privilegiado; 5) deve ser aplicado “
o art. 45 da Lei 11.343/2006 isentando de pena o apelante, em vista do estado de dependência química”
(sic)
(Id.
135826172 - pág. 1-11).

Ambos prequestionam a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores.

Contrarrazões no Id.
108662593 - pág. 1-24 e Id. 135826177 - pág. 1-24.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos (Id.
146805176 - pág. 1-19
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002101-40.2021.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, com a participação de adolescente, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 09 de março de 2021, por volta das 17h40min, na residência situada na Rua Cerejeiras, n.o 159-E, Bairro Jardim Primaveras, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
GABRIEL DA SILVA RODRIGUES
e
GABRIEL DE OLIVEIRA TRINDADE
com consciência e vontade, após adquirirem e receberem de maneira escusa, venderam, guardaram e forneceram drogas (maconha e pasta base de cocaína), bem como cultivaram planta que se constitua em matéria-prima para a preparação de drogas (maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, conforme Auto de Apreensão de fls. 7/9, Exame Preliminar de Constatação de fls. 11/12, e Boletim de Ocorrência n.o 2021.63410, os quais também estavam associados, inclusive com outros agentes (menores de idade) para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, a Polícia Judiciária Civil desta urbe descortinou que o denunciado
GABRIEL DA SILVA RODRIGUES
é membro faccionado do Comando Vermelho, sendo certo que, durante as campanas realizadas, os policiais constataram que havia outros rapazes morando nos fundos de sua casa, quais sejam o increpado
GABRIEL DE OLIVEIRA TRINDADE
, e os adolescentes Wesley da Cunha Gomes e Carlos Eduardo Lima de Moura, os quais estavam associados entre si para realizarem tráfico de drogas nesta cidade. Extrai-se do autuado policial que, durante as campanas realizadas no mês de fevereiro de 2021, a equipe investigativa da Polícia Judiciária Civil logrou avistar os denunciados
GABRIEL DA SILVA RODRIGUES
e
GABRIEL DE OLIVEIRA TRINDADE
vendendo drogas na calçada de sua residência, com auxílio do adolescente Wesley da Cunha Gomes, bem como os avistaram com bicicletas realizando entregas de entorpecentes na modalidade “delivery”.

Restou apurado também que, o denunciado
GABRIEL DA SILVA RODRIGUES
recebia os entorpecentes da facção criminosa, e repassava ao denunciado
GABRIEL DE OLIVEIRA TRINDADE
e ao adolescente Wesley da Cunha Gomes, os quais vieram de outras cidades para auxiliarem com a venda das drogas.

Assim foi que, nas condições de tempo e lugar descritas adredemente, após a investigação policial previamente desenvolvida, agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar deslocaram-se até a residência do denunciado
GABRIEL DA SILVA RODRIGUES
para realizarem o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Lá chegando, antes de cumprir a ordem judicial, a equipe policial começou a vigiar o local e verificou que também havia adolescentes na residência.

Nesse ínterim, chegaram 03 (três) usuários de drogas na residência dos increpados, os quais compraram entorpecentes e rapidamente saíram do local, sem que fosse possível detê-los ou identificá-los. Na sequência, o denunciado
GABRIEL DA SILVA RODRIGUES
e o adolescente Willian Júnior Valdivino Plácido saíram da residência de bicicleta, e foram seguidos pelos agentes policiais, que lograram êxito em abordá-los durante o trajeto.

Naquela ocasião,
GABRIEL DA SILVA RODRIGUES
tentou fugir dos policiais com sua bicicleta, mas foi detido momentos depois, tendo sido encontrado em sua posse 01 (uma) balança de precisão, bem como 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína e também maconha acondicionada dentro de uma carteira de cigarro. Ato contínuo, os policiais comunicaram a referido denunciado acerca do mandado de busca e apreensão a ser cumprido em sua residência, e deslocaram-se todos até o referido imóvel, local em que deparam-se com
GABRIEL DE OLIVEIRA TRINDADE
e com os adolescentes Carlos Eduardo Lima de Moura e Wesley da Cunha Gomes.

Em seguida, os agentes da polícia começaram a efetuar as buscas, logrando localizar na quitinete dos fundos 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) trouxa de pasta base de cocaína, 01 (um) prato e talheres sujos com cocaína, além de sacolas plásticas rasgadas para embalar os entorpecentes. Na casa principal, foram localizados recortes plásticos, 02 (dois) recipientes plásticos contendo maconha, 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) trouxa contendo pedras de pasta base, bem como 01 (uma) planta de maconha.

Cumpre destacar que, a quantidade total de maconha encontrada em posse dos increpados apresentou massa bruta de 61 (sessenta e um) gramas, ao passo que as pedras de pasta base apresentaram massa bruta de 22 (vinte e dois) gramas (Vide exame preliminar de constatação fls. 11/12).
[...]
(Id.
108662479 - pág. 1-3).

De proêmio, registro que o pedido para que
Gabriel de Oliveira Trindade cumpra na comarca de Arenápolis as condições da liberdade provisória concedida a ela no HC n. 1021043- 61.2021.8.11.0000 (Id. 147666670 - pág. 2) deve ser apreciado pelo juízo originário, a quem competente fiscalizá-las.

Registro ainda que a falta do laudo definitivo não descaracteriza a materialidade delitiva, pois o
Laudo Preliminar n. 520.2.04.2021.003421-01 foi elaborado por perito da Politec (Id.
108662541 - pág. 1-6),
e atestou positivo para
Canabis Sativa
(maconha) e cocaína.

A jurisprudência corrobora a conclusão:

[...] De todo modo, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que, “embora o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes", pois "a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 669.046/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

Esquadrinho as provas nas quais se firmaram a condenação.

Na fase inquisitorial, Valdir Braga Martins descreveu a ação policial, consoante depoimento transcrito:

Que neste ato a equipe composta pelos investigadores de polícia Valdir, Jairo, João Cleberson e pelo policial militar SGT PM Santana apresenta os conduzidos Gabriel da Silva Rodrigues e Gabriel de Oliveira Trindade, maiores de idade, e os adolescentes Carlos Eduardo Lima Moura e Wesley da Cunha Gomes,
porquanto foram flagrados, nesta data, em posse de drogas, balança de precisão, recortes plásticos e dinheiro de traficância
; Que a prisão e captura dos investigados, Gabriel da Silva Rodrigues e Gabriel de Oliveira Trindade e a apreensão do menor Wesley da Cunha Gomes se deram porque
faz algum tempo a equipe de policiais descobriu que o conduzido Gabriel da Silva Rodrigues estava traficando drogas em uma casa situada na Rua Cerejeiras, no 159-E, Bairro Jardim Primavera I, nesta, e que ele era membro da facção Comando Vermelho, ocorreu ainda que durante as investigações a equipe vigiou Gabriel da Silva Rodrigues e viu seu modo de operação
;
Que a equipe visualizou Gabriel da Silva Rodrigues comercializando drogas na frente de sua casa, dentro de sua casa e também entregando drogas na modalidade delivery no Bairro Jardim Primavera e adjacências
;
Que ancorados nas campanas, e com auxílio de usuários de drogas e informantes, a equipe descobriu que Gabriel da Silva Rodrigues não agia sozinho na traficância
, posto que, como faccionado, ele recebia drogas dos chefes da facção criminosa, e que ele estava associado a outros traficantes do grupo com objetivo de vender drogas e repartir lucros
; Que a equipe seguiu os passos de Gabriel da Silva Rodrigues e de seus comparsas, e viu que uns frequentavam as casas dos outros; Que esses fatos foram reportados em relatório policial à parte; Que por último, na continuação das campanas que foram realizadas após o relatório policial, a equipe descobriu que, além de outros traficantes que já tinham sido identificados e mencionados, o conduzido Gabriel da Silva Rodrigues mantinha morando em uma quitinete, situada aos fundos de sua casa, a qual é murada, três rapazes, Gabriel de Oliveira trindade, Maksoel Tampos Barão, ambos maiores de idade, e o adolescente Wesley da Cunha Gomes;
Que a partir do dia 25/02/2021, no desenvolver das campanas, a equipe passou a ver que além de Gabriel da Silva Rodrigues, estavam morando aos fundos da casa os três rapazes que acima foram mencionados, e mais, viu que Gabriel de Oliveira Trindade e o adolescente Wesley da Cunha Gomes estavam traficando juntamente com Gabriel da Silva Rodrigues, pois a equipe viu eles vendendo drogas juntos na calçada de acesso as casas, dentro do quintal, assim como os viu fazendo a entrega de drogas na modalidade delivery, utilizando bicicletas
;
Que a equipe viu, de modo seguro, que eles concorriam para o tráfico do outro, e que havia entre eles comunhão e identidade de propósitos voltados à traficância
;
Que a equipe ficou sabendo que a facção entregava drogas a Gabriel da Silva Rodrigues, que era responsável por repassar drogas a Gabriel de Oliveira Trindade e ao menor Wesley da Cunha Gomes para que estes lhe ajudassem na traficância
; Que a equipe descobriu também, com apoio de informantes e do núcleo de inteligência da Polícia Civil, que Gabriel de Oliveira Trindade, Maksoel Campos Barão Júnior e Wesley da Cunha Gomes são membros faccionados do Comando Vermelho e que foram enviados a esta cidade pela traficante Jenifer Gil Rodrigues para traficarem aqui, juntamente com os demais investigados e com o conduzido Gabriel da Silva Rodrigues; Que o menor Wesley da Cunha Gomes foi apreendido no dia 08/02/2021 na cidade de Tabaporã, na companhia de alguns bandidos e da adolescente traficante Kauani Bettânia Gil dos Ssantos, esta que é filha de Jenifer Gil Rodrigues, estando eles, naquela ocasião, com muito dinheiro e drogas; Que Maksoel Campos Barão Júnior veio da cidade de Cuiabá, onde chegou a ser detido em uma festa da facção criminosa;
Que Gabriel de Oliveira Trindade veio de Arenápolis e possui registro policial por corrupção de menores e ele já vinha sendo investigado há mais de um mês eis que a equipe de policiais o viu, diversas vezes, fazendo a venda de drogas na Rua Tupã, no Bairro Rio Verde, inclusive a equipe já havia tentado flagrá-lo, mas ele, que estava cercado de usuários comprando drogas, no momento da abordagem, jogou fora uma pedra de pasta base, a qual a equipe não conseguiu localizar
; Que Maksoel Campos Barão Júnior não foi visto pela equipe vendendo drogas e por isso não foi conduzido; Que nesta data, antes de dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar, referente ao Processo PJE 1000985-96.2021.8.11.0045, expedido pela Quarta Vara Criminal desta Comarca, a
equipe vigiou os investigados
, viu que todos estavam nas casas e que lá também estava o adolescente Carlos Eduardo Lima de Moura, o qual vem sendo investigado por traficar drogas nas ruas Sarandi e Tupã, inclusive faz pouco dias a equipe o flagrou vendendo drogas e na posse de uma porção de droga, e o trouxe à delegacia de polícia, onde foi confeccionado boletim de ocorrência, contudo, este menor fugiu da recepção desta unidade policial;
Que em certo momento da vigilância a equipe viu três usuários de drogas indo à casa, onde compraram drogas com os investigados, após isso esses usuários foram para um comércio ali próximo, onde a equipe os filmou, e logo saíram, sem que fosse possível detê-los e identificá-los
; Que logo depois o menor William Júnior Valdivino Plácido, autor de roubo, deixou a casa dos investigados e se dirigiu à casa que fica ali próximo, após, ele regressou à casa dos investigados; Que a equipe filmou o menor William Júnior Valdivino Plácido saindo da casa;
Que em seguida o investigado Gabriel da Silva Rodrigues e o menor William Júnior Valdivino Plácido saíram da casa, ambos de bicicleta, sendo que neste momento o depoente e o investigador Jairo solicitou apoio aos policiais João Cleberson e Santana e juntos seguiram Gabriel da Silva Rodrigues e William Júnior Valdivino Plácido, até que decidiram abordá-los, sendo que o depoente e o investigador Valdir estavam em um veículo que não poderia ser visto; Que os policiais João Cleberson e Santana fizeram a abordagem de Gabriel da Silva Rodrigues e William Júnior Valdivino Plácido, tendo ocorre que, no momento da abordagem, o conduzido Gabriel da Silva Rodrigues fugiu da abordagem, de bicicleta
, e o policial Santana realizou a abordagem do menor William Júnior Valdivino Plácido, contudo nada encontrou com ele;
Que o policial João Cleberson perseguiu Gabriel da Silva Rodrigues e conseguiu alcançá-lo, tendo Gabriel, no momento da abordagem, conseguido enterrar em um monte de terra, 01 balança de precisão, mas foi detido por João Cleberson com 01 pedra de pasta base de cocaína e 01 pouco de maconha dentro da carteira de cigarros
;
Que a balança foi desenterrada e apreendida
;
Que o policial Santana teve que ir à pé em socorro ao policial João Cleberson e por esse motivo liberou o menor William Júnior Valdivino Plácido;
Que após isso toda a equipe foi á casa dos investigados, tendo ocorrido que quando Gabriel da Silva Rodrigues foi retirado do veículo em que ele estava, ele resistiu à prisão e tentou se desvencilhar dos policiais
João Cleberson e Santana, sendo necessário que este policiais usassem de grande força física para conseguir contê-lo no chão, o que lhe causou uma pequena escoriação na testa; Que o policial Santana, devido à luta corporal, sofreu algumas lesões nos braços
; Que, em seguida, a equipe policial informou à Gabriel da Silva Rodrigues que possuía ordem judicial para entrar em sua casa e apresentou o referido mandado de busca e apreensão domiciliar a ele
; [...]
Que num quarto onde haviam roupas e colchões dos investigados a equipe encontrou 01 porção de maconha e 01 trouxa de pasta base de cocaína, já na cozinha da quitinete a Equipe encontrou 01 prato e talheres sujos com cocaína
,
além de sacolas plásticas rasgadas para embalar drogas
;
Que na casa principal, a de Gabriel da Silva Rodrigues, a equipe encontrou recortes plásticos, 02 recipientes plásticos contendo maconha, 01 porção de maconha e 01 trouxa contendo pedras de pasta base de cocaína, além de seus documentos, dinheiro e um pé de maconha pequeno

[...]
(Id.
108660972 - pág. 1-4).

A declaração de João Adelar Godois Santana foi semelhante (Id.
144155291 - pág. 1-2).

Maksoel Campos Barão Junior e Carlos Eduardo Lima de Moura negaram ter envolvimento nos crimes e disseram que estavam no local para cortar o cabelo com Gabriel de Oliveira Trindade – que é conhecido como ‘De Menor’ (Id. 108660974 - pág. 1-2 e 108660977 - pág. 1-2).

Este é o relato do adolescente Wesley da Cunha Gomes:

Que se faz acompanhar do advogado Helton Hellmann OAB/MT 25365/O;
Que alega que a polícia foi até a casa em que o declarante mora com os dois conduzidos, ambos de nome Gabriel
; Que os outros 02 conduzidos são do Bairro Jaime Seiti Fuji e foram lá para cortar o cabelo com Gabriel (aquele que é magrinho e possui uma tatuagem no braço); Que a polícia chegou lá e prendeu todo mundo, só Gabriel (o mais branco, que está vestindo camiseta de cor azul) que foi preso antes, em outro lugar;
Que na casa foram encontrados dinheiro, óleo e "braw"; Que alega que toda a droga apreendidas na casa é de sua propriedade
;
Que o dinheiro encontrado na carteira, na casa da frente, é de sua propriedade, sendo R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
; Que havia 10g de óleo (cerca de R$ 1.000,00) e bastante maconha, cerca de 20g, no máximo (R$ 300,00);
Que o óleo era para o declarante comercializar e a maconha era para seu próprio consumo
; Que mora no local há cerca de 01 mês; Que seu pai mora em Chapada dos Guimarães e sua mãe em Várzea Grande e veio morar nesta cidade porque conheceu uma menina para cá, de nome Priscila, a qual mora com os pais no Bairro Jaime Seiti Fuji
; Que a droga estava escondida na casa da frente; Que o declarante mora na casa da frente com Gabriel que é mais alto e está vestindo azul e o outro Gabriel, o qual corta cabelo, reside numa quitinete do fundo
;
Que os policiais encontraram na casa dos fundos maconha e pasta base, sendo que a maconha o declarante iria fumar e a pasta base de cocaína o declarante iria vender
; Que a droga estava escondida na cintura do declarante e quando os policiais chegaram o declarante dispensou a droga; Que o declarante estava na quitinete dos fundos, esperando para cortar o cabelo, quando os policiais chegaram; Que a balança de precisão pertence ao declarante e estava na casa da frente; Que o aparelho de televisão e o aparelho de som pertencem ao declarante que comprou no dia 27 ou 28/02/2021, de uma mulher que anunciou os aparelhos pelo Facebook, sendo que pagou R$ 850,00 pelo aparelho de televisão e R$ 465,00 no aparelho de som; Que faz diárias como lavador de carros no Lava Jato do Baixinho, na Avenida Goiás, atrás da bicicletaria, em frente ao supermercado; Que alega já ter sido apreendido pela Equipe da Cavalaria, uma única vez, com R$ 10.000 (dez mil reais) em dinheiro e drogas, nesta cidade, no começo do mês de fevereiro; Que nunca foi apreendido em Tabaporã; Que alega que seria fichado no lava jato e pretendia parar de vender drogas;
Que comercializa pasta base cocaína e maconha apenas de vez em quando
[...]
(Id. 108660975 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, Gabriel de Oliveira Trindade negou “
a comercialização de drogas”.
Além disso, declarou que
“que estava apenas com uma porção de maconha, que iria fumar, esclarecendo que é usuário de maconha; Que estava no local do fato, onde também mora, trabalhando (como cabelereiro); Que reside na casa dos fundos e Gabriel reside na casa da frente; Que estava apenas com uma porção de maconha a qual estava em cima de sua cama; Que não sabe dizer qual a quantidade de droga apreendida, ou qual tipo de droga [...]; Que Wesley está hospedado na casa do interrogando há cerca de 2 semanas, porque está sem lugar para ficar e está ajudando o interrogando a comprar comida”
[...] (Id. 108660980 - pág. 1-3).

Gabriel da Silva Rodrigues permaneceu em silêncio (Id. 108660987 - pág. 1-3).

Na instrução processual, Valdir Braga Martins expôs, pormenorizadamente, o trabalho investigativo:

MP: [...] eu vejo aqui que na qualidade de investigador, o senhor participou as investigações prévias, até a data da prisão deles, então gostaria que o senhor nos especificasse desde o início das investigações até a data do cumprimento do mandado, sempre focando, de maneira bem pragmática, no Gabriel da Silva Rodrigues e no Gabriel de Oliveira Trindade.

T:
Nós passamos a investigar uma das líderes do tráfico de drogas aqui na época, a Jenifer Gil, desde o mês de dezembro do ano passado, e nós percebemos que ela tinha como característica mandar algumas pessoas envolvidas com tráfico de drogas para que viessem comercializar drogas aqui na cidade de Lucas do Rio Verde; todas as pessoas, normalmente pertencentes à facção criminosa Comando Vermelho; durante essas investigações nós levantamos várias informações acerca de várias condutas de pessoas ligadas a ela, alguns vieram para cá, outras não, fizemos a prisão de várias pessoas [...]; durante as investigações descobrimos que lá na Rua Cerejeiras, na casa do Gabriel, era um ponto de venda de drogas
[...]; recebemos inicialmente algumas informações acerca da conduta dos réus, incialmente da conduta do réu Gabriel Rodrigues [...],fizemos várias vigilâncias à noite e durante o dia a fim de termos certeza que de fato ele estava envolvido com o tráfico de drogas;
como já suspeitávamos, não foi nenhuma surpresa para nós quando vimos o réu Gabriel Rodrigues fazendo a venda de drogas na casa dele; vimos que a casa dele era bastante badalada;
vimos que a casa dele tinha uma casa principal na frente e uma quitinete aos fundos, e que lá havia concentração de usuários de drogas [...], bem como de outras pessoas ligadas a essa senhora Jenifer; [...];
nós, durante as diligência preliminares, que duraram, aproximadamente, um mês em relação ao Gabriel, não tivemos qualquer dúvida da participação dele definitiva na distribuição de drogas aqui na nossa cidade
; também contamos com informações de pessoas ligadas a ele, que fazem parte desse grupo criminoso da Jenifer Gil [...]; fizemos relatório policial já próximo a data da prisão dele, mas já vínhamos investigando antes [...],
depois que fizemos esse relatório continuamos a investigar o Gabriel e nós visualizamos o Gabriel Trindade também na casa; o Gabriel Trindade já vinha sendo investigado por nós também há mais de um mês; nós já tínhamos feito a abordagem dele duas vezes, com intuito de flagrá-lo vendendo drogas na região da Rua Tupã, ele lembra bem disso; uma dessas abordagens foi durante a noite, ele jogou droga no capim, salvo engano, até achamos uma porção de drogas, mas como tinha usuários de drogas perto dele a gente acabou não atribuindo essa porção de pasta base de cocaína a nenhum dele, ou seja, já era nosso conhecido, já tínhamos o foco nele também, sabíamos que ele tinha vindo de outra cidade, acho que da região de Diamantino para vender drogas aqui
, v
eio com esse grupo da Jenifer Gil
; também descobrimos que lá na casa dele estava parando o adolescente Wesley, vulgo “Pikachu”, e também o Maksoel Barão;
nós, durante as vigilâncias, visualizamos várias pessoas indo até a casa deles, fazendo aquisição de drogas e saindo
;
nós vimos que eles também saiam para fazer a entrega de drogas com a bicicleta;

vimos que o Gabriel Trindade saia da casa e ia vender drogas lá no Bairro Rio Verde, além de vender na casa; ele já tinha dito para nós, há mais de um mês, que era cabeleireiro, mas nós vimos que se ele cortava cabelo, era uma fachada para que ele praticasse o tráfico de drogas;

então, após a expedição da ordem judicial... Nessa época da expedição da ordem judicial nós já estávamos ciente que havia entre os dois, o Gabriel Rodrigues e o Gabriel Trindade, um vínculo uníssono para comercialização de drogas
; nós descobrimos por informações de pessoas ligadas a eles, mas também pelo que visualizamos, pela dinâmica dos fatos, a observação era importante, essas vigilâncias [...] dizem muita coisa, o policial que investiga esses delitos, somente com campanas ele consegue entender muita coisa, observando o comportamento dos réus; como eu disse, havia muita movimentação de usuários na casa, também de bastante pessoas suspeitas, recebemos informação que o Gabriel Rodrigues [...], já tínhamos informação também, apesar de na época no relatório não termos anotado o nome completo dele
[...], a informação que ele adquiria a droga com a Kauane, que é filha da Jenifer, que a droga que era fornecida para ele era a mesma droga que era fornecida para a Rua Aroeira, e que ele fazia a distribuição de parte dessa droga para o Gabriel Trindade, para que eles comercializassem as drogas ali na casa, nas imediações da casa e também na rua; de fato isso nos pareceu bastante verdade, a ponto de chegarmos a essa conclusão também nessas observações que eu disse, que foram mais de vinte campanas que foram realizadas lá
[...];

antes de concluir quero dizer que o Wesley também comercializava drogas lá; as drogas que o Wesley comercializava eram drogas fornecidas pelo Gabriel Rodrigues, temos certeza absoluta disso
;
o Wesley também comercializava drogas lá na Rua Tupã, igualmente o Gabriel Trindade, e para ser mais sucinto, no dia específico da detenção, a gente fez vigilância lá anteriormente, nós visualizamos três rapazes comprando droga e indo para um bar lá perto, não demoraram no bar e saíram antes que a gente conseguisse uma viatura para que fosse feita a abordagem deles; contudo, continuamos vigiando esse local, mudamos de posição [...]; não é nada por acaso, não vamos na casa de ninguém por acaso, somente quando há certeza, as fundadas razões são confirmadas, nós [...] tínhamos a certeza ali, pelo contexto da situação, que se a gente fizesse a abordagem do Gabriel Rodrigues, a gente conseguiria pegar algum tipo de droga com ele; de fato, ele saiu de bicicleta com o adolescente Willian, cada um em uma bicicleta, e nós conseguimos o apoio nessa hora [...]; acompanhamos eles inicialmente, até que o João Cleberson chegasse com o Santana, e ali ainda no Bairro Jardim Primavera, já ali nas imediações do Bairro Jardim Amazonas, eu pedi para que eles fizessem a abordagem dos dois, nós não poderíamos participar porque estava com o carro da vigilância, e eles fizeram a abordagem; quando foi feita a abordagem, o Gabriel Rodrigues fugiu com a bicicleta [...], o Santana conseguiu segurar o jovem, e o João para não perder tempo, foi imediatamente na perseguição do Gabriel Rodrigues [...]; o João, por sorte, conseguiu alcançar o Gabriel Rodrigues, quando ele alcançou [...], o Gabriel ocultou alguma coisa na areia e o João conseguiu segurá-lo [...]; ele encontrou com Gabriel, dentro de uma carteira de cigarro, uma porção de maconha [...], uma pedra de pasta-base de cocaína, fato é que ele encontrou em uma carteira de cigarro e no corpo dele essas duas porções de drogas [...]; depois regressamos à casa dos dois Gabriéis, já com o Gabriel Rodrigues detido, quando a gente chegou na entrada da casa dele, na verdade, na calçada, né?, ele tentou se desvencilhar dos policiais e fugir [...], informamos que tinha um mandado de busca e apreensão na casa dele [...]; assim nós procedemos em relação a casa dos fundos, em que pese o mandado não ter sido expedido para a casa dos fundos, mas como eu disse, haja vista as fundadas razões da associação criminosa com o fim especifico de traficar drogas entre os dois Gabriéis, ainda com as informações precisas, que
nós comprovamos que o Gabriel Rodrigues fornecia drogas ao Gabriel Trindade e o adolescente Wesley, e que as duas casas funcionavam como ponto de droga
, ainda que de início o Gabriel Trindade e o Wesley não tenham sido mencionados nesse relatório policial, mas como eu disse, já vinham sendo investigados, o adolescente Wesley já tinha sido apreendido com drogas [...], diante de toda a circunstância, que para nós tratam de razões concretas, ingressamos imediatamente na casa do Gabriel Trindade e lá encontramos o Gabriel Trindade juntamente com o Maksoel, que também era investigado e agora foi embora da cidade, com o Wesley e com o Eduardo [...], adolescente também e comercializa drogas [...], diante disso passamos a
fazer buscas na casa do Gabriel Trindade, junto a ele o adolescente Eduardo, Wesley e Maksoel, uma pequena barrinha, uma porção até grande, dava para fazer vários cigarros de maconha, lá no quarto do Gabriel Trindade [...], encontramos ao lado em uma bancadinha da cama do Gabriel Trindade [...], onde estava o documento dele, encontramos uma porção de pasta-base de cocaína, que era destinada a venda, e encontramos também uma porção de maconha [...]; depois dessas buscas encontramos também na cozinha aonde eles estavam [...], bastante lixo, bastante entulho, não era o local que qualquer pessoa normal, não ligada a crime, cortaria o cabelo, eu duvido que cortasse [...].

MP: Tinha algum dizer ali: “Barbearia do Gabriel”, alguma coisa assim?

T: Absolutamente nada, mas nós já sabíamos disso, bastante lixo, bastante entulho [...],
recortes plásticos para preparação de droga para todo lado, havia um prato exposto com colher, faca e mais uma espátula suja com cocaína que eles tinham preparado lá
, não havia disposição de equipamentos para cortar cabelo em qualquer lugar [...], de modo que nós fizemos a prisão dele ali; encontramos dinheiro também [...];
depois nós encontramos um pé de maconha no fundo
,
entre as duas casas
;
encontramos também

na casa do Gabriel Rodrigues, até filmamos isso, acredito, acho que filmamos sim, dois recipientes plásticos, ambos tinha maconha; encontramos também uma trouxa de maconha, isso no armário da cozinha, na entrada; abrimos o armário, a parte de cima, e encontramos uma trouxa grande com pasta-base de cocaína, dava para atender ali dezenas de usuários de drogas
, eles vendem a pasta-base de cocaína na fração de 0,2g [...], também achamos dinheiro do tráfico e foram encontradas algumas coisas que não tinham origem [...];
mas enfim, como eu reportei a Vossa Excelência, a prisão dos investigados se deu por isso, nós estamos convictos e bastante certos pelo que vimos, pelo que investigamos, pelo que recebemos de informações, inclusive do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil [...], de que são associados, estavam praticando a mercancia de drogas

de forma estável, duradoura
[...], e para concluir, se Vossa Excelência me permite,
nós conversamos com a mãe, pessoalmente, com a mãe do Gabriel Rodrigues, e ela falou que ela que tinha locado esse imóvel, e que o Gabriel é que tinha cedido a quitinete dos fundos ao que ela chamou de “rapazes dos fundos”, então, confirma aquilo que nós falamos aqui
[...].

[...]

MP: A mãe então confirmou que ela havia locado para o Gabriel da Silva Rodrigues, é isso Gabriel Rodrigues?

T: É.

MP: E os fundos ele cedeu para o Gabriel de Oliveira Trindade e os adolescentes, é isso?

T: Isso, nós tínhamos e ela confirmou isso para nós [...].

MP: Já tinham essa informação prévia já na investigação?

T: Exatamente.

MP: A quitinete dos fundos então é interligada diretamente com a residência?

T: Exatamente.

MP: Dentro do mesmo terreno, como que é?

T: Dentro do mesmo terreno, praticamente oculta atrás da casa principal [...], mas já tínhamos visualizado, já tinha visto eles na varanda entregando, a gente passou muito de carro lá.

[...]

MP: Tinha alguma divisória assim ou eles tinham livre acesso?

T: Não, tem livre acesso, entre o muro principal, o retângulo em que ficam situadas as duas casas, não há nenhum outro muro, nem outra divisória.

MP: Era como se fosse uma edícula então?

T Exatamente, basicamente isso.

MP: A respeito da quantidade de droga, consta aqui que foram 61g (sessenta e um gramas) de maconha, massa brita, e 22g (vinte e dois gramas) de pasta-base [...], mas o que eu gostaria de saber é o seguinte, essas organizações criminosas, como que eles, onde que eles escondem os tabletes quando recebem, eles deixam nessa residência, nesse local, ou assim que recebido o produto começam a esconder?

T: Exatamente, escondem, é tudo bem escondido, principalmente em mata, eles guardam nas matas, há mata bem próximo inclusive ali, [...] a mata que passa ao lado do Jardim Primavera, eles guardam na mata e as casas são abastecidas aos poucos; uma coisa que me esqueci, vou reportar,
depois que a gente fez a detenção e dominou a situação na casa, o João Cleberson regressou lá, que viu que o Gabriel Rodrigues havia escondido alguma coisa, como eu falei [...], na areia, em um monte de areia na hora da abordagem, ele tinha encontrado duas porções de drogas [...], aí ele voltou lá e descobriu, era uma balança de precisão, por sorte o João conseguiu ver ele esconder alguma coisa, regressou e fez a apreensão
.

[...]

MP: Especificamente sobre os dois [...], só para confirmar algumas informações [...] o Gabriel da Silva Rodrigues era o dono da residência, o senhor confirma?

T: Sim.

MP: Era quem tinha a responsabilidade ali pela residência?

T: Sim.

[...]

MP: Quando vocês fizeram até o pedido de busca e apreensão era a respeito desse Gabriel que vocês mencionavam mais claramente?

T: Sem sombra de dúvida.

[...]

MP: Ele tinha essa participação no Comando Vermelho com essa Jenifer [...]?

T: Exatamente, ela era o que chamam de patroa, era madrinha que chamam também, era chefe deles.

[...]

MP: Então confirmando aqui o que o senhor disse, pelas investigações que fizeram, fizeram várias campanas, passaram pelo local [...]?

T: Várias [...], passamos, vimos, visualizamos, ficamos parados observando, já adianto, não fizemos imagens, as imagens não ficam boas e a gente fica usando telefone pessoal, o Estado não dá condições [...].

MP: Especificamente do Gabriel da Silva Rodrigues, o senhor visualizou ele em atividade de comércio de drogas?

T: Sim, várias vezes, de dia, à noite.

MP: Aqui consta que ele vendia na calçada, de bicicleta, tipo delivery?

T: Exatamente
.

[...]

MP: Sobre o Gabriel de Oliveira Trindade, o outro, esse que morava nos fundos da residência, correto?

T: É.

MP: Nos fundos da residência ele também ficava com esses adolescentes, é isso?

T: Sim [...], o Wesley morava com ele lá.

MP: Esses adolescentes estavam inseridos nesse grupo [...], nessa associação criminosa?

T: O Wesley e o Maksoel, sim [...].

MP: Todos faccionados ao Comando Vermelho, inclusive o Gabriel de Oliveira Trindade?

T: Todos, exatamente.

MP: Tal qual o Gabriel da Silva Rodrigues, o Gabriel de Oliveira Trindade também foi visualizado por vocês em investigações previas, em situações de comércio de drogas?

MP: Sim, exatamente, tinha sido investigado antes, visualizado vendendo droga no Bairro Rio Verde, na Rua Tupã antes, tentamos fazer a prisão dele duas vezes e não conseguimos, ele dispensou a droga; posteriormente, durante a investigação do Gabriel Rodrigues, nós vimos que ele residia na casa também e também comercializava drogas na casa e lá na frente
.

[...]

Defensor Público: [...] nós temos o relatório policial, acredito que angaria vários processos e tenha sido utilizado como base, que é o n. 152/2021, que é datado de fevereiro de 2021, esse relatório cita apenas o Gabriel de tal [...], a princípio, pelo que deu a entender na audiência, seria o Gabriel Rodrigues, porque nesse momento ainda não estava no relatório o Gabriel de Oliveira Trindade, ele ainda não estava sendo investigado ou não se tinha informações, o que aconteceu que nesse relatório não tinha o nome dele?

T: O Gabriel de Oliveira Trindade já vinha sendo investigado, já tinha sido, como reportei a pouco, duas vezes em tentativas que fizemos de prendê-lo, haja vista que ele vendia drogas lá no Bairro Rio Verde e imediações, já tinha mais de um mês que a gente investigava ele; contudo, a gente não tinha a informação que ele vendia drogas lá nesse local também, que residia naquele local, mas d
urante as investigações inclusive do acompanhamento do Gabriel, nós descobrimos que ele residia naquele local e lá também exercia a traficância, aí ficamos trabalhando com essas informações a fim de descobrir qual era que ele tinha com o Gabriel Rodrigues, descobrimos que havia entre eles laços estável e permanente no tráfico de drogas, por isso que ele não constou nesse primeiro momento, haja vista que essa confirmação, em que pese ele estar sendo investigado há mais de um mês antes da prisão, por isso que não consta nesse relatório, mas isso não impediu que a gente levantasse provas
[...].

[...]

Defensor Público: Nesse dia que os senhores realizaram a apreensão, focando no Gabriel Trindade, nesse dia vocês avistaram ele vendendo droga especificamente?

T: Não, nesse dia não vi.

[...]

Advogado: [...] a investigação partiu então sobre o Gabriel Rodrigues [...], que estava vendendo droga, nesse interim qual foi o momento que vocês conseguiram descobrir que ele estava associado ao outro Gabriel, ou foi uma situação no momento lá da abordagem, da busca e apreensão, por que a busca e apreensão partiu para a casa só do Gabriel da frente?

T: Foi naquela... De dez dias, sete dias da prisão, a gente descobrir que realmente eles estavam unidos ali no tráfico de drogas, e chegamos a essa certeza absoluta [...], por isso que a gente prendeu ele, não foi uma situação momentânea, do achismo [...], nada disso, o fato foi justamente porque havia investigação
.

[...]

Juiz: [...] o Carlos Eduardo, pelo que entendi o Carlos Eduardo pertence a uma organização criminosa, mas não essa organização criminosa acusada aqui, aqui é uma associação, não é uma organização criminosa [...], uma associação, segundo o Ministério Público, pelos acusados e dois menores, o Wesley e o Carlos Eduardo, eu quero saber se o Carlos Eduardo tinha algum vínculo com essa associação específica ou o senhor está me dizendo que ele é faccionado a uma organização criminosa?

T: Eu esclareço a Vossa Excelência agora, quem tinha vinculo com os dois Gabriéis, quem tinha vinculo com os réus era somente o Wesley, vinculo que eu digo no sentido de vender drogas para essa associação existente, ao menos entre essas três pessoas: Gabriel, Wesley e Gabriel Rodrigues, Gabriel Trindade e Gabriel Rodrigues, então, nós
descobrimos doutor que havia entre eles um acordo pré-concebido que o Gabriel Rodrigues fornecia a droga ao Gabriel Trindade e ao Wesley para que essa droga fosse comercializada

e para que houvesse entre eles repartição dos lucros, assim que eles conseguissem intermediar para a organização criminosa a parte da droga que eles haviam adquirido
,
então, nesse sentido, com relação ao adolescente Eduardo, ele mente o nome, ele mentiu na época que era Carlos, que é o nome do irmão dele, na verdade o nome dele é Eduardo, ele, em tese, o fato de ser investigado também [...], ele é ligado a facção criminosa e não a essa associação;
contudo, o adolescente, volto a repetir, o Wesley, era ligado a essa associação, vendia drogas para essa associação
.

Juiz: Perfeito, entendi. Uma outra questão [...], o senhor disse que existiam inicialmente duas investigações [...], uma em relação ao Gabriel Rodrigues e uma em relação ao Gabriel Trindade?

T: Exatamente.

Juiz: Em que momento vocês verificaram que eles tinham uma ligação e que essa investigação passou a ser uma só, em relação a uma associação daí?

T:
Eu acredito que de sete a dez dias talvez [...], antes da prisão, porque durante as diligências descobrimos que o Gabriel Trindade também residia na residência e vimos os réus fazerem a comercialização de drogas juntos, inclusive na presença do adolescente, que também fazia venda de drogas; nas informações de pessoas de dentro da casa deles que quem fornecia droga para o Gabriel Trindade e o Wesley era o Gabriel Rodrigues; pelas nossas observações a gente conseguiu entender dessa associação é que de fato existia essa vinculação, essa repartição de tarefas, de maneira que os sete últimos dias [...], a gente teve essa confirmação e a ficou mais empenhado ainda nas diligências a fim de desbaratar essa formação que eles tinham feito [...].

Juiz:
O senhor também disse que visualizou os três, acabou de citar, diversas vezes comercializando drogas?

T: Sim.

Juiz: E também levando drogas por meio de bicicleta [...]?

T: Exatamente.

Juiz: Era separado ou era junto ou as duas coisas?

T:
Não, vimos entregando drogas inclusive juntos; a casa era bastante movimentada, tem uma varanda boa na frente, eles ficavam na varanda, todos na varanda, eles tinham até se não me engano uma rede lá, cadeira de fio, sentavam ali e ficavam reunidos e chegavam usuários de drogas lá; a casa tem portão, tem grade, eles entregavam pela grade ou saiam lá fora e entregavam lá fora, então ficou bem claro para nós que não era uma coisa individual; veja, se hipoteticamente eu fosse um traficante [...], não ia aceitar que um outro traficante roubasse clientes no meu ponto de distribuição de drogas, então não há como o Gabriel Trindade vender as drogas, continuar entregando, inclusive na companhia do Gabriel Rodrigues na boca de fumo do Gabriel Rodrigues, isso no crime não existe, dá até morte, então, realmente para nós não há dúvida de que havia um acordo entre eles.

Juiz: O senhor disse também que o Gabriel Rodrigues recebia e distribuía drogas para os demais, ele também comercializava?

T: Sim.

Juiz: [...] em relação às apreensões, foram apreendidos R$ 311,00 (trezentos e onze reais) com o Gabriel Rodrigues e R$ 47,00 (quarenta e sete reais) com o Gabriel Trindade, é em relação a esses R$ 47,00 que você tem dúvida em ser do tráfico, é isso?

T: É, explico a Vossa Excelência, em relação do dinheiro do Gabriel Rodrigues não tinha, não fazia nada, então a gente sabe que esse dinheiro era só do tráfico de droga, e também, durante a noite, fazem o recolhe de madrugada, talvez tivesse muito mais dinheiro que isso; com relação ao Gabriel Trindade, em que pese o fato de a gente ter visualizado ele várias vezes vendendo drogas ali na casa, nas imediações da casa e também lá na Rua Tupã, nesse dia que a gente chegou na casa o Maksuel estava pintando o cabelo, as condições eram precárias, mas estava pintando o cabelo, aí a gente fica na dúvida, não posso ser leviano e chegar aqui que o dinheiro dele era do tráfico por conta dessa situação, pelo fato de a gente não ter visualizado [...], não tem como afirmar que esse dinheiro era do tráfico.

Juiz: E os R$ 311,00 do Gabriel Rodrigues o senhor tem condições de dizer se do tráfico?

T: Sim, esse é do tráfico, nós não temos qualquer dúvida em relação a isso; a gente viu ele vendendo drogas, inclusive várias vezes naquele dia da prisão dele.

Juiz: Também foi apreendido prato com resquício de drogas, colher, espátula e faca, queria saber se esses objetos, na forma como eles estavam, era para consumo ou para preparo de drogas?

T: Olha doutor, é para preparo de drogas [...], obviamente destinada a comercialização [...], vendem uns três tipos de drogas aqui na cidade [...], estava bastante sujo [...], preparação de droga, inclusive para venda.

Juiz: Aparelho celular o senhor conseguiu identificar se eles usavam esse aparelho celular que foi apreendido?

T Sim, inclusive seguimos os réus enquanto eles conversavam ao telefone antes de fazerem a entrega de drogas, ou seja, ficou claro para nós que eles recebiam ligações e saiam para fazer entrega de drogas com bicicleta, iam conversando ao cliente, chegava a o cliente, a gente via que eles conversavam por telefone e iam ao local onde o cliente estava esperando, então nós temos certeza absoluta de que era entrega do tráfico de drogas.

Juiz: Por fim, outra apreensão que eu reputo mais relevante, balança de precisão e sacolas contendo recortes plásticos [...], em relação a esses objetos?

T
: Sim, nas duas casas, igual falei para Vossa Excelência agorinha, esse prato sujo, facas [...], para preparação de drogas, a pasta-base pode ser aumentada, eles batizam ela com outros elementos [...], bicabornato, outras coisas, aumentam, a droga fica com menos qualidade, mas em compensação ganha mais dinheiro porque tem mais droga para vender; haviam esses recortes lá, então veja, recortes e pratos sujos, quem usa droga não vai colocar drogas em recortes, plástico rasgado, embalagem de droga, né?, então nós sabemos que esses recortes que foram encontrados tanto na casa do Gabriel Trindade quanto na casa do Gabriel Rodrigues era para preparo, embalagem de drogas que iam ser entregues a clientes.

Juiz: E a balança?

T: Para pesar as drogas.
[...]
(Id
.
140381660 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

A narrativa de João Cleberson Rodrigues auxiliou na compressão do caso:

MP: [...] g
ostaria que o senhor nos informasse como que vocês receberam as informações iniciais, como que as investigações se sucederam [...]?

T: Essas investigações se iniciaram... Eu particularmente cheguei a receber diversas denúncias, moradores da rua ali onde estava a boca de fumo me procuraram aqui, inclusive com pedido de providências porque não aguentavam mais o tráfico de drogas que estava ocorrendo ali, aglomeração de usuários de drogas, inclusive os moradores estavam bastante assustados, com medo [...], recebemos denúncias no 197 [...]; então nós passamos a investigar com intuito de identificar os possíveis traficantes que estavam realizando a mercancia de entorpecente ali naquela localidade; durante essas investigações nós chegamos ao Gabriel da Silva Rodrigues, que era morador ali daquela residência e ele que estava comandando ali aquela boca de fumo; uma “lojinha” como eles costumam falar; já se tornou até meio corriqueiro aqui a gente falar sobre uma leva de traficantes que chegou na cidade nessa ocasião, inclusive a maioria foi preso pela equipe policial da delegacia, e alguns desses, sendo o Gabriel Oliveira Trindade e Wesley da Cunha, o adolescente, o Maksoel também, faziam parte desses traficantes enviados aqui para Lucas do Rio Verde pelas lideranças do tráfico de drogas que comandavam a cidade aqui à época; à época nós tivemos informação aí, tanto de informantes nossos da cidade, quanto do núcleo de inteligência, que seriam em torno de trinta traficantes que a Jenifer Gil estaria mandando para a cidade aqui para traficar, e acredito que durante as investigações ai nós chegamos a prender pelo menos dez desses traficantes oriundos de outras cidades [...];
com esses também não era diferente, então passamos a investigar e identificar esses traficantes, identificamos que o Gabriel, durante os monitoramentos que fizemos ali na residência, nós realmente pudemos constatar que estava havendo ali o crime de tráfico de drogas, acredito que

uns trinta a quarenta dias mais ou menos nós investigamos aquela residência ali, quando nós descobrimos que realmente ali era um ponto de venda de drogas, foi onde nós relatamos e solicitamos à autoridade policial que solicitasse um mandado de busca naquela residência, tendo em vista que ali era um ponto fixo de tráfico de drogas [...]; qualquer momento que entrasse ali, que fosse ali, nós tínhamos certeza que ia encontrar droga naquela residência, então foi solicitado esse mandado de busca [...]; durante o período que nós aguardamos essas buscas nós descobrimos, conseguimos identificar os demais comparsas do Gabriel Rodrigues, sendo esses aí o Gabriel de Oliveira Trindade e o Wesley, [...] o Gabriel Rodrigues havia dado abrigo para eles ali na sua residência, havia cedido uma parte dos fundos da residência, uma edícula que tem nos fundos da residência, para eles ficarem ali, para que eles pudessem, juntamente com ele, praticar o crime de tráfico de drogas, ali eles se associaram....

MP: [...] sobre o Gabriel de Oliveira Trindade vocês perceberam a existência dele nessa associação criminosa só no dia do cumprimento do mandado ou vocês já dias antes já haviam visualizado ele nas campanas, já tinham ciência que ele era mais um ali no meio dessa associação criminosa?

T:
A gente... Dias antes, inclusive ele já era investigado, nós só não sabíamos que o ponto fixo de tráfico dele era ali naquela residência. Nós já havíamos abordado ele em outras situações, ali no Bairro Rio Verde, na Rua Tupã, inclusive rodeado de usuários ali, porém não conseguimos flagrá-lo com entorpecentes, porque geralmente quando eles saem para fazer entregar, eles saem com pouca quantidade de drogas [...];

mas na residência, eu acredito que uns dez dias antes pelo menos a gente já o flagrou associado com o Gabriel Rodrigues na prática do crime de tráfico de drogas
,
e durante esse período nós pudemos, durante as campanas, visualizá-los na frente da residência, saindo juntos, em atitude de venda para usuários, tanto na frente ali da casa, quanto nas imediações ali do bairro, então, na residência foram alguns dias antes da prisão
;
pudemos ver também ali o Wesley, que também era investigado, que é oriundo de outra cidade também
, não me recordo da cidade que ele veio, mas também foi enviado aqui, foram enviados vários adolescentes, eles costumam usar o adolescente para traficar, para evitar de serem presos, sabendo que o adolescente comete crime análogo a tráfico de drogas, e como não envolve violência geralmente é liberado, eles costumam usar esses adolescentes para fazer a correria, cometer esse fazer esse tráfico para eles [...].

[...]

MP: [...]

T: No dia do cumprimento do mandado, apesar de estarmos com o mandado em mãos, queríamos ter certeza que havia droga na residência
para não desperdiçar o mandado de busca, correr o risco de chegar na residência e não ter naquele momento drogas [...], então decidimos montar duas equipes para fazer ali e tentar surpreendê-los vendendo drogas mesmo naquele dia
, para produzir mais provas do que já tínhamos quanto a eles, foi quando durante as campanas os colegas visualizaram por algumas vezes, principalmente o Gabriel Rodrigues, sair da residência; uma dessa saídas os colegas que estavam fazendo a campana [...], acionou outra equipe, que era composta por mim e o Sargento Santana, onde ele saiu da residência com o adolescente também, que a própria família dele, do adolescente [...], falou que essa era a casa onde ele ficava e onde adquiria drogas, a casa do Gabriel Rodrigues, nessa data ele saiu junto com o Gabriel Rodrigues [...], nós conseguimos fazer a abordagem primeiro do Willian, onde o Sargento Santana ficou com ele ali, e o
outro Gabriel empreendeu fuga de bicicleta, eu consegui abordá-lo mais a frente [...], quando dei voz de parada para ele, ele imediatamente pegou o invólucro que estava com ele na mão e tentou enterrar na terra que estava sendo escavada [...] para tentar se livrar do flagrante, mas eu realizei a detenção dele, já solicitei apoio do Sargento Santana, que chegou de imediato, e ali com ele, ele havia escondido ali uma porção de maconha e uma pedra de pasta base de cocaína, assim como uma balança de precisão
,
ou seja, ele estava saindo naquele exato momento para fazer a venda de drogas, para fazer venda de drogas;
diante desse flagrante, nós decidimos entrar na residência [...], ali na residência, como consta nos autos, foram encontradas vasta quantidade de entorpecentes ocultado na residência do Gabriel da Silva Rodrigues [...].

[...]

MP: Mas encontraram nos dois, na residência do Gabriel e na quitinete dos fundos?

T: Na quitinete aos fundos onde estava o Gabriel de Oliveira Trindade, exatamente, foi encontrado drogas nas duas quitinetes, drogas preparadas para a venda, diante disso eles foram presos e conduzidos à delegacia.

MP: Eu vejo aqui que o Gabriel de Oliveira Trindade afirma que é somente cabeleireiro e os adolescentes eram seus clientes, estavam lá em situação de cliente [...], tinha alguma fachada lá escrito “Barbearia do Gabriel”, alguma coisa nesse sentido ou ele ainda que fizesse eventualmente isso não era um emprego fixo dele?

T: Não, lá não tinha nenhuma fachada, nenhuma placa que indicasse, muito menos estrutura para ser um salão de beleza, uma barbearia; pode ser que eventualmente ele cortava o cabelo de um ou de outro, mas a atividade principal dele, nós não temos dúvidas que era o tráfico de drogas
.

[...]

MP: O Valdir foi ouvido [...], ele nos informou aqui, parece que a mãe do Gabriel Rodrigues confirmou para vocês a informação que vocês já tinham que ele era o responsável e ele tinha cedido a quitinete da parte dos fundos para o Gabriel de Oliveira Trindade e os demais adolescentes, você chegou a ouvir isso da mãe dele?

T: Sim, nós estivemos na residência, se não me engano, no dia anterior, fomos até a residência e chegando lá essa senhora estava lá, se identificou como mãe do Gabriel, que tinha vindo de Arenápolis, e ela nos relatou isso ai, que a residência era do Gabriel e que ele havia cedido a parte dos fundos ali para os demais ali, para o Gabriel, Wesley e os demais.

MP: Isso foi no dia anterior?

T: Se não me engano, foi no dia posterior ou no mesmo dia à tarde [...].

MP: Foi depois do cumprimento que vocês tiveram contato com ela?

T: Isso, depois do cumprimento, ele já estava preso.

[...]

MP: Todos eles eram faccionados ao CV, foram angariados pela Jenifer, me parece, né?

T: Isso, exatamente, eles foram encaminhados pela Jenifer Gil, vulgo Betina, que na época estava comandando o tráfico de drogas em Lucas do Rio Verde; toda essa informação nós tivemos tanto de informantes, como da inteligência da polícia, a qual nós pedimos apoio para tentar identificar toda essa organização criminosa aí.

[...]

MP: Nessas investigações preliminares, vocês chegaram a visualizar nas campanas, o Gabriel da Silva Rodrigues efetivamente comercializando drogas, enfim, saindo ali com bicicleta, repassando coisas para outras pessoas, parado na esquina esperando alguém, vocês chegaram a ver esse tipo de atividade?

T:
Sim, sem dúvida, durante essas campanas nós visualizamos, não só o Gabriel Rodrigues, mas também o Gabriel Trindade nessa atividade de tráfico aí, na esquina, na frente da residência, em alguns momentos os dois, até mesmo os três juntos, saindo para ir em outros bairros ali como o Rio Verde, principalmente na Rua Tupã, no Bar do Serginho, onde é considerado uma pista por eles, onde ficam bastante usuários, que usuário sabe que indo vai encontrar droga.

MP: Então vocês chegaram a ver inclusive os dois Gabriéis ai junto com o menor?

T: Com o menor, exatamente.

MP: Vendiam então na calçada, bicicleta, iam nas pistas, vendendo de todo jeito?

T:
Ia vendendo de todo jeito, chegamos a tentar fazer algumas abordagens, abordamos o Gabriel Trindade, porém não conseguimos flagrá-lo com a droga porque possivelmente descartou, e por se tratar de porções pequenas, às vezes você não consegue encontrar.

MP: [...] é praxe, expediente comum dessas associações, eles o saírem para vender drogas, ou até guardar drogas nessas casas, guardar quantidades um pouco menores para justamente justificar isso no uso de drogas?

T: Exatamente, até para não ter prejuízo, não ter prejuízo em caso de uma investida policial.

MP: E não perder tudo?

T: E não perder tudo caso sejam pegos, se passem ali por usuários, como a maioria deles em seus depoimentos devem relatar que são usuários, então isso ai já é de praxe, já é bastante conhecida da polícia essa atitude ai.

MP: Geralmente eles escondem onde [...]?

T: Geralmente escondem em mata [...], a quantidade mais expressiva realmente fica enterrada em mata, inclusive aqui em Lucas nós tivemos oportunidades que apreendemos vasta quantidade de drogas enterradas nas matas da região, e ali no bairro inclusive tem uma mata aos fundos do Bairro Primavera ali, bem próximo à residência do Gabriel, nós tínhamos conhecimento que ali era um ponto que eles escondiam parte dessa droga [...].

[...]

MP: Consta aqui que vocês apreenderam [...], na casa dele R$ 300,00 em dinheiro trocado, proveniente do tráfico, é isso [...]?

T: Isso, exatamente, proveniente do tráfico porque eles não têm atividade lícita, nenhum deles tinha atividade lícita ou emprego fixo, nós fizemos campanas em horários distintos ali, durante o dia, durante a noite, e eles nunca foram vistos ausentes dali, senão para sair para vender drogas.

[...]

Promotor: Nas investigações que vocês fizeram, vocês visualizaram também o Gabriel de Oliveira Trindade fazendo atividade de comércio juntamente com os adolescentes, com o outro Gabriel, ele também foi visualizado por vocês?

Testemunha: Sim. Ele também foi visualizado
, o único ali que nós não visualizamos naquela residência ali foi o Maksoel, o Eduardo também ali naquele local nós não visualizamos fazendo o comércio de drogas.

MP: [...] o principal associado deles ali seria o adolescente Wesley?

T: Sim, o Wesley inclusive nos o vimos fazendo comércio de drogas ali, na companhia dos dois Gabriéis ali, esse nós afirmamos porque nós vimos [...].

MP: Nesse cumprimento do mandado vocês apreenderam, também na entrada ali por causa do fragrante, vocês apreenderam drogas e produtos relacionados a drogas que eu vejo aqui, recortes plásticos, prato sujo após a confecção das embalagens, balança de precisão, nos dois locais, é isso?

T:
Isso, drogas foram apreendidas nos dois locais e os recortes, se não me engano, estavam na casa do Gabriel, porque o Gabriel era o responsável, Gabriel Rodrigues era responsável por receber essa droga e ele repassava essa droga para o Gabriel Trindade e para o Wesley, que juntamente com ele fazia a venda dessa droga aí
.

MP: Em relação ao Gabriel de Oliveira Trindade ele não constava no primeiro relatório [...], mas ele já estava no radar de vocês, já era conhecido, vocês só não sabiam se estava ou não naquela boca de fumo, é isso?

T: Exatamente, nós já havíamos flagrado ele em situação de traficância ali no bairro, principalmente no Bairro Rio Verde, na Rua Tupã, acredito que pelo menos trinta, quarenta dias antes, nós já vínhamos abordando ele corriqueiramente ali na rua, só que não sabíamos a residência dele, nem onde ele tinha o ponto fixo; porém, durante as investigações em cima do Gabriel Rodrigues é que nós descobrimos que pegava droga com o Gabriel Rodrigues, vendia ali naquela residência e saia para fazer vendas em outras localidades ali próximo.
[...]
(Id
.
140381660 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O IPC Jairo Santana do Nascimento
agregou informações importantes a respeito do acontecido:

MP:
[...] gostaria que o senhor nos esclarecesse como vocês começaram investigar os dois, e como vocês chegaram até essa boca de fumo aí?

T: Havia investigações dando conta que exatamente nessa casa [...], era local de venda de drogas [...]; na época quem estava à frente dessa traficância, quem estava a frente da facção criminosa Comando Vermelho em Lucas do Rio Verde era uma mulher chamada Jenifer Gil, a vulgo Betina, inclusive ela tinham costume de trazer pessoas para vender drogas em Lucas do Rio Verde [...], voltando ao
Gabriel Rodrigues, o que acontece, tinha investigações que ele estava vendendo drogas, ele, como representante da facção, ele pegava as drogas da facção para revender, e juntamente com esse Gabriel Trindade, que também vendia drogas, eles, enfim, sobreviviam do lucro dessa venda de drogas, o Gabriel Rodrigues como uma pessoa que tinha acesso direto à facção, e o Trindade usando esse link entre os dois
; vale ressaltar que de forma bem clara, não tinha como, por exemplo, o Gabriel Trindade vender drogas para outra facção, sem ser essa que o próprio Gabriel Rodrigues pegava drogas.

[...]

MP: A respeito especificamente do Gabriel da Silva Rodrigues, ele era o dono lá, o responsável pela residência?

T: Sim, era responsável pela residência [...], esse Gabriel Rodrigues foi pego com drogas, com balança [...], a outra equipe ficou aguardando na frente da casa dele, até porque a gente queria ler o mandado de busca para ele, porque ele era o proprietário da casa, e realizar a busca nas duas edificações, tanto a da frente que ele estava ficando, quanto a do fundo, que era uma quitinete que ele praticamente alugava ou cedia para o Gabriel Trindade.

MP: Essa quitinete do fundo era no mesmo imóvel, era como se fosse uma edícula?

T: Isso aí [...].

MP: Nessas investigações preliminares, antes do cumprimento do mandado, o senhor participou de campanas [...]?

T: Algumas sim, outras não, foram várias.

MP: Vocês visualizaram especificamente o Gabriel da Silva Rodrigues, e também o Gabriel de Oliveira Trindade, em atividade de comércio de drogas, levando droga, voltando com dinheiro, abrindo o portão para algumas pessoas?

T: Com certeza.

MP: Saindo com bicicleta, indo nas pistas ali, nos bares?

T:
Com certeza, eles faziam muita movimentação ali com entrega de drogas, e a casa deles também servia como local, entrada de usuários, o pessoal que usa drogas sempre ia atrás tanto de um quanto de outro.

MP: No dia da prisão do Gabriel da Silva Rodrigues [...], o senhor se recorda se ele foi preso com drogas, não na residência, na residência vocês também encontraram, mas com ele ali, na posse dele, ele estava com drogas?

T: Ele foi preso com drogas e encontraram uma balança dele, não sei exatamente o local, não estava junto com eles [...].

MP: Isso era indicativo de que, que ele estava saindo para fazer um delivery de drogas?

T: Com certeza.

[...]

MP: [...] nas duas edificações, vocês encontraram o que, recortes plásticos, pratos sujos com drogas, embalagens, nas duas casas, nas duas edificações?

T: Foram encontradas drogas, recortes, plásticos, né?, nas duas edificações.

MP: Sobre o Gabriel de Oliveira Trindade [...], com ele também estavam os adolescentes?

T: Com esse Gabriel Trindade realmente estavam os adolescentes lá, ele até chegou a dizer que exercia um trabalho de cabeleireiro, mas hoje em dia está bem comum os traficantes exercerem funções lícitas, mas ao mesmo tempo ilícitas, é bem corriqueiro.

MP: Mas ali tinha fachada de cabeleireiro, de salão de beleza?

T: Não, tinha não.

[...]

MP: A outra testemunha que foi ouvida aqui, o João, ele afirmou que ainda no início das investigações, até antes delas, ele na qualidade de chefe de operações, estava recebendo denúncias anônimas de moradores da região apontando aquela residência como uma boca de fumo [...], vocês recebiam na polícia então, denúncias, reclamações da própria sociedade?

T: Com certeza [...].

[...]

MP: Em algum momento dessas campanas que voes fizeram viram eles indo para o trabalho como pessoas comuns, eles tinham emprego fixo, lícito, ou não, era o dia inteiro, dia e noite fazendo delivery e venda de drogas?

T: Negativo, o que a gente tem é o seguinte, o dia da prisão lá, até esse Gabriel Trindade, igual eu disse antes, ele falava que era cabelereiro, mas não tinha fachada, não tinha nada ali, e como disse é bem comum hoje em dia eles assumirem atividade de trabalho lícito e outra da trabalho ilícito; o outro Gabriel, Gabriel Rodrigues, falava que trabalhava em uma empresa terceirizada chamada Copervale, uma coisa assim, que prestava serviço para a prefeitura, porém a gente nunca viu ele trabalhando nessa empresa não.

[...]

Defensor Público: No caso existe a possibilidade, pela visão do senhor ou que o senhor testemunhou, a possibilidade de o adolescente Wesley ter ido naquela data apenas para realizar um corte de cabelo na casa do Gabriel Trindade?

T: Não, pela investigação ele estava frequentado, enfim, estava vendendo droga ali com o Gabriel Trindade. [...]
(Id
.
140381660 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Em juízo, Gabriel da Silva Rodrigues
confessou apenas o tráfico
, dizendo que “
pegou droga para vender para ver se conseguia fazer algum dinheiro, porque estava desempregado
”. Além disso, alegou que: 1) Gabriel Trindade ‘alugou a parte do fundo da residência de outra pessoa’; 2) ‘acha que ele cortava cabelo’; 3) não se associou a ninguém para comercializar drogas; 4) Wesley e Eduardo não moravam no local e sequer os conhece; 5) não era acompanhado por nenhum menor de idade durante as vendas (Id
.
140381660 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Gabriel Trindade negou o cometimento dos crimes e aduziu que: 1) foi preso porque estava no local errado; 2) a droga que a polícia encontrou ‘pertencia a Wesley e Carlos, sendo que foram eles que a colocaram em sua cama’; 3) morava no local há mais ou menos 10 (dez) dias, pois sua mãe conversou com a mãe de Gabriel Rodrigues para acertar o aluguel’; 4) os menores ‘ficavam’ com Gabriel Rodrigues e, no dia dos fatos, foi a primeira vez que foram à sua casa para cortar cabelo (Id
.
140381660 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Ao reverso do que entendem as defesas, as provas abundam e justificam a condenação dos réus.

Conforme restou apurado, a polícia recebeu diversas denúncias acerca do funcionamento de uma boca de fumo na residência localizada na Rua Cerejeiras
, n. 159-E, Bairro Jardim Primaveras, e dando início às investigações.

Em determinado momento, descobriu-se que um indivíduo chamado Gabriel era o responsável pelo local.

Logo depois, constataram que se tratava de Gabriel Rodrigues – pessoa conhecida no meio policial por sua ligação com o Comando Vermelho e o tráfico de drogas na cidade.

Diante disso, várias diligências foram realizadas, inclusive inúmeras campanas para monitorar as atividades ali desenvolvidas.

Durante as constantes observações, os policiais averiguaram que Gabriel Trindade – que também era investigado por outras situações relacionadas ao tráfico, cujo paradeiro era desconhecido da polícia – residia no mesmo local.

Além disso, verificaram que os menores Wesley

da Cunha Gomes e Carlos Eduardo Lima de Moura também ‘ocupavam a residência’.

No período de vigilância, por várias vezes os policiais visualizaram Gabriel Rodrigues, Gabriel Trindade e Wesley comercializando entorpecente na própria residência, bem como fazendo entregas de bicicleta.

Quando a polícia foi cumprir o mandado de busca e apreensão domiciliar, visualizaram Gabriel Rodrigues saindo do local na companhia de Willian. Assim, alguns policiais aguardaram, enquanto outros os seguiram.

Ao perceber a proximidade da polícia, Gabriel Rodrigues, com o intuito de se furtar do flagrante, dispensou parte da droga e ainda enterrou a balança de precisão que trazia consigo, que foram recuperadas na sequência.

Ato contínuo, a ordem judicial destinada à residência foi cumprida e lá encontrada outras porções de substâncias ilícitas, além de plásticos cortados para embalagem, vários utensílios utilizados, com resquícios de drogas, utilizados no preparo, e um pé de maconha.

A respeito da investigação, Valdir Braga Martins contou para o Promotor de Justiça: “
n
ós passamos a investigar uma das líderes do tráfico de drogas aqui na época, a Jenifer Gil, desde o mês de dezembro do ano passado, e nós percebemos que ela tinha como característica mandar algumas pessoas envolvidas com tráfico de drogas para que viessem comercializar drogas aqui na cidade de Lucas do Rio Verde [...], durante as investigações descobrimos que lá na Rua Cerejeiras, na casa do Gabriel, era um ponto de venda de drogas”.

O relatório n. 152/2021 corrobora o contexto em que a investigação foi desencadeada,
verbis
:

Vimos pelo presente informar que desde o final do ano passado nós estamos investigando membros da fação criminosa Comando Vermelho, que são subordinados à pessoa de Jenifer Gil Rodrigues, vulgo Betina, porque descobrimos que essa presa também havia assumido o comando da traficância que é feita nesta cidade. No decorrer das investigações descobrimos que Jenifer havia enviado a Lucas do Rio Verde diversos traficantes oriundos de outros locais do Estado, os quais vieram com a missão de vender drogas e auxiliá-la na traficância [...].

Após diligência descobrimos que esse grupo de bandidos está residindo em duas casas no Bairro Jardim Primavera, sendo uma casa situada na Rua Cerejeiras, ocupada por um homem adulto, de cor morena e de prenome Gabriel [...].

Depois disso, passamos a vigiá-los e vimos que eles frequentam uns a casa dos outros. Também vimos que durante a noite ocorre o tráfico de drogas nas duas casas, porque vimos diversos usuários indo aos locais mencionados buscar drogas que foram adquiridas com os investigados. Vimos ainda que às vezes o tráfico ocorre no meio das ruas, onde presenciamos Mayane, Gabriel e Kauni fazendo a venda de drogas
(Id.
108662461 - pág. 14-15).

O investigador relatou ainda que, “
durante as diligências preliminares, que duraram, aproximadamente, um mês em relação ao Gabriel, não tivemos qualquer dúvida da participação dele definitiva na distribuição de drogas aqui na nossa cidade”,
sendo que durante o período de monitoração “
visualizamos o Gabriel Trindade também na casa”.

Explicou que: “
durante as vigilâncias, visualizamos várias pessoas indo até a casa deles, fazendo aquisição de drogas e saindo; nós vimos que eles também saiam para fazer a entrega de drogas com a bicicleta; vimos que o Gabriel Trindade saia da casa e ia vender drogas lá no Bairro Rio Verde, além de vender na casa; ele já tinha dito para nós, há mais de um mês, que era cabeleireiro, mas nós vimos que se ele cortava cabelo, era uma fachada para que ele praticasse o tráfico de drogas; então, após a expedição da ordem judicial, nessa época da expedição da ordem judicial nós já estávamos ciente que havia entre os dois, o Gabriel Rodrigues e o Gabriel Trindade, um vínculo uníssono para comercialização de droga”.

Acrescentou que as inúmeras campanas realizadas permitiram concluir que “
quem tinha vínculo com os dois Gabrieis, quem tinha vínculo com os réus era somente o Wesley, vínculo que eu digo no sentido de vender drogas para essa associação existente, ao menos entre essas três pessoas: Gabriel, Wesley e Gabriel Rodrigues, Gabriel Trindade e Gabriel Rodrigues, então, nós descobrimos doutor que havia entre eles um acordo pré-concebido, que o Gabriel Rodrigues fornecia a droga ao Gabriel Trindade e ao Wesley para que essa droga fosse comercializada e para que houvesse entre eles repartição dos lucros, assim que eles conseguissem intermediar para a organização criminosa a parte da droga que eles haviam adquirido”.

Os fatos expostos pela testemunha ecoam nas declarações de
João Cleberson Rodrigues.

O policial assegurou para o juiz que Gabriel Rodrigues foi identificado “
durante os monitoramentos que fizemos ali na residência, nós realmente pudemos constatar que estava havendo ali o crime de tráfico de drogas, acredito que uns trinta a quarenta dias mais ou menos nós investigamos aquela residência ali, quando nós descobrimos que realmente ali era um ponto de venda de drogas, foi onde nós relatamos e solicitamos à autoridade policial que solicitasse um mandado de busca naquela residência, tendo em vista que ali era um ponto fixo de tráfico de drogas”.

Esclareceu que
“durante o período que nós aguardamos essas buscas nós descobrimos, conseguimos identificar os demais comparsas do Gabriel Rodrigues, sendo esses aí o Gabriel de Oliveira Trindade e o Wesley, [...] o Gabriel Rodrigues havia dado abrigo para eles ali na sua residência, havia cedido uma parte dos fundos da residência, uma edícula que tem nos fundos da residência, para eles ficarem ali, para que eles pudessem juntamente com ele praticar o crime de tráfico de drogas, ali eles se associaram”.

Além disso, asseverou que “
uns dez dias antes [da busca e apreensão], pelo menos, a gente já flagrou [Gabriel Trindade e Wesley] associados com o Gabriel Rodrigues na prática do crime de tráfico de drogas, e durante esse período nós pudemos ver durante as campanas, visualizá-los na frente da residência, saindo juntos, em atitude de venda para usuários, tanto na frente ali da casa, quanto nas imediações ali do bairro”.

O depoimento de Jairo Santana do Nascimento se agrega às provas que demonstram que os réus agiam associados no comércio de substâncias entorpecentes.

No ponto, o investigador declarou: “
tinha investigações que ele [Gabriel Rodrigues] estava vendendo drogas, ele, como representante da facção, ele pegava as drogas da facção para revender, e juntamente com esse Gabriel Trindade, que também vendia drogas, eles, enfim, sobreviviam do lucro dessa venda de drogas, o Gabriel Rodrigues como uma pessoa que tinha acesso direto à facção, e o Trindade usando esse link entre os dois”.

Ademais, não se pode olvidar que as versões apresentadas pelos réus conferem credibilidade à narrativa dos policiais responsáveis pela investigação.

Gabriel Rodrigues admitiu a traficância.

Apesar de negar seu envolvimento no tráfico, Gabriel Trindade, confirmou que morava no local há mais ou menos 10 (dez) dias, o que converge com a constatação dos policiais a respeito do tempo em que persistiu sua participação na empreitada criminosa.

Pertinente destacar que o depoimento dos policiais responsáveis pela investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Conquanto os réus insistam que não estavam associados, a alegação destoa completamente do conjunto de provas produzido.

As provas produzidas expõe o vínculo estável e duradouro mantido entre eles visando o tráfico de drogas.

De acordo com o que restou apurado, Gabriel Rodrigues mantinha estreito relacionamento com o Comando Vermelho e, por isso, era o responsável pela obtenção do entorpecente que, em regra, era vendido/entregue por Gabriel Trindade e Wesley.

Consoante afirmaram os investigadores, durante as inúmeras campanas, por diversas vezes, os três foram visto realizando o comércio de drogas, inclusive na modalidade delivery, sempre tendo como ponto de partida a residência localizada na Rua Cerejeiras.

Também asseguraram que a rotina relacionada ao tráfico mantida por eles no local perdurou por, no mínimo, 10 (dez) dias, o que, aliás, acabou sendo confirmado por Gabriel Trindade, quando apontou o tempo em que residia no local.

O fato de Gabriel Rodrigues ser o responsável por fornecer moradia a Gabriel Trindade e a Wesley reforça a conclusão que ele ocupava a posição de liderança no grupo.

Por outro lado, a versão exculpatória sustentada pelos réus encontra-se isoladas nos autos.

Embora Gabriel Rodrigues insista que não conhecia Gabriel Trindade, nem Wesley, a história contada por ele não convence, especialmente porque, por pelo menos 10 (dez) dias, todos residiram no mesmo endereço.

Se não bastasse, o interrogatório judicial de Gabriel Trindade desmonta a versão, notadamente porque ele confirmou que Wesley ‘estava ficando’ na residência junto com Gabriel Rodrigues.

Além do mais, não há como ignorar o depoimento extrajudicial de Wesley, no ponto em que asseverou que a busca e apreensão foi cumprida na “
casa em que o declarante mora com os dois conduzidos, ambos de nome Gabriel”
(sic)

(Id. 108660975 - pág. 1-2).

A escusa de Gabriel Trindade para justificar sua presença no local encontra-se desprovida de amparo probatório.

Apesar de dizer que sua mãe ‘conversou com a mãe de Gabriel para alugar a parte dos fundos da residência’, ela não foi arrolada pela defesa para confirmar a informação.

Até mesmo a alegação que exercia apenas a função de cabelereiro na casa é questionável.

Como explicitaram os policiais, o local ocupado por ele na residência era ‘bem precário’, sem nenhum tipo estrutura para salão de beleza, sem identificação, com muito lixo, recortes de plástico utilizados como embalagem e recipientes sujos de drogas.

Ainda que se admita que, eventualmente, ele exercitasse a profissão, a circunstância é insuficiente para isentá-lo da responsabilidade penal.

Destarte, diante de vasto conjunto probatório evidenciando a materialidade e a autoria do crime de tráfico e de associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), é impositivo preservar a condenação.

Nesse sentido:

[...] Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial o relatório de investigações aliado à prova testemunhal produzida em juízo, demonstra o envolvimento dos denunciados com a traficância de drogas. Comprovado, de forma indene de dúvidas, o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto ao ilícito descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06. [...]
(TJ/MT, N.U 1007084-19.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 28/10/2022).

[...] Impõe-se manter a condenação dos recorrentes pelo crime de tráfico de drogas, na medida em que a materialidade e a autoria encontram-se amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos elementos informativos do inquérito e pelas peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, as quais apontam o irrefutável desiderato mercantil dos mais de 68kg (sessenta e oito quilogramas) de maconha trazidos, guardados e mantidos em depósito pelos apelantes. Considerando que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, notadamente o relatório de acesso judicialmente autorizado aos dados telefônicos do aparelho celular apreendido e o depoimento judicial dos policiais militares, são suficientes para demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o tráfico de entorpecentes, configurada está a figura típica insculpida no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006. [...]
(TJ/MT, N.U 0007459-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021).

Também não prospera o pedido de exclusão da causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2005 (crimes praticados com a participação de adolescente).

As provas angariadas demonstram que os crimes foram praticados com a participação do Wesley da Cunha Gomes, com 16 (dezesseis) anos, à época (Id.
108662461 - pág. 49-50).

Os depoimentos dos investigadores responsáveis pelo caso confirmam a participação dele nas práticas delitivas.

Ademais, na fase inquisitorial o adolescente assumiu seu envolvimento no tráfico, inclusive declarou ser proprietário de toda a droga e do dinheiro apreendido.

Assim, diante de provas seguras que o crime foi cometido junto com indivíduo menor de idade, a causa de aumento de pena deve ser mantida. Confira-se:

[...] Aplica-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto restou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que a apelante envolveu adolescente na empreitada criminosa. [...]
(TJ/MT, N.U 1012504-97.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

[...] A comprovação de que o crime de Tráfico foi praticado visando envolver adolescente autoriza a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas. [...]
(TJ/MT, N.U 0005999-41.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022).

De mais a mais, a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas:

[...] A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.139.627/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022).

[...] No que concerne ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado em relação à agravante Amanda, tem-se que, diante da condenação da paciente também pelo crime de associação para o tráfico, não se mostra viável a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 754.479/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

Não é possível beneficiar Gabriel Rodrigues com a isenção de pena prevista no art. 45 da Lei de Drogas, por causa da dependência química invocada pela defesa.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que a dependência química “
é a situação do viciado, equiparado ao doente mental para efeito de gerar inimputabilidade, que afasta o juízo de culpabilidade, permitindo a aplicação da medida de segurança em lugar da pena
” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 1, 8a edição, Ed. Forense, págs. 402 –
e-book
).

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, “
a redução ou isenção das penas previstas nos arts 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006 somente é aplicável quando comprovado que o agente, ao tempo da ação, não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, visto que a dependência química, por si só, não afasta a responsabilidade penal” [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.065.536/AC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 23/9/2013).

No caso
sub examine
, não há provas que o réu, ao tempo dos fatos, tinha a capacidade afetada ou reduzida em razão de dependência química, de modo que se torna inviável acolher a pretensão defensiva.

A jurisprudência ilustra o entendimento:

[...]
ARTIGOS

45
E 46 DA LEI No 11.343/06. Não há que se falar na incidência da causa de redução de
pena
disposta no art.
45
da lei de drogas, pois a drogadição somente possui relevância se decorrente de ato involuntário do agente, ou seja, quando resultar de caso fortuito ou força maior, o que não é o caso dos autos. Ademais, as três hipóteses previstas no art.
45
da lei de drogas precisam ser pericialmente comprovadas, não bastando ilações da defesa para a sua aplicação. In casu, a defesa permaneceu inerte em pleitear a produção desta prova que lhe interessava, ônus processual e probatório que lhe pesava, nos termos do art. 156 do CPP. [...]
(TJ/RS, Apelação Criminal, No 50168504420218210003, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 07-11-2022).

[...] Para a aplicação da causa de isenção de pena prevista no art. 45 da Lei 11.343/06 não basta a mera alegação de ser o réu dependente químico ou de ter praticado o crime sob o efeito de entorpecente, devendo haver comprovação inequívoca de que ele, em razão da dependência, ou sob o efeito da droga, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Inexistindo comprovação de que o agente era dependente químico e de que, em razão desta dependência, não possuía, ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei 11.343/06. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.099476-8/001, Relator (a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/08/2022, publicação da súmula em 30/08/2022).

Por fim, embora as defesas busquem o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiram do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.
(TJ/MT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.
(TJ/MT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
os recursos, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022